Tribunal: TJES
Processo: 5018975-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018975-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUINALDO RODRIGUES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
BLOQUEIO DE SALDO CONTA BANCÁRIA - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - Segundo o STJ “O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.” (AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)”.

2 - A quantia de R$ 11.557,37 (onze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) claramente não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e por isso não é passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, circunstância que denota que o magistrado de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

3 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5018975-49.2024.8.08.0000

Agravante:

Aguinaldo Rodrigues

Agravada:

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União - Sicredi União RS/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual, em sede embargos de terceiro, indeferiu a tutela provisória de urgência correspondente à liberação de valor bloqueado em sua conta corrente, a pretexto da ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) que a ordem de bloqueio via SISBAJUD é oriunda de decisão judicial de processo de execução movido pela agravada em desfavor de sua esposa que, por sua vez, é a segunda titular da referida conta bancária, (b) o numerário bloqueado tem sua origem em valores retroativos de sua aposentadoria por tempo de contribuição, conforme o êxito obtido em demanda judicial movida em desfavor do INSS, (c) o valor é impenhorável tanto diante da sua natureza de benefício previdenciário, nos termos do inciso IV, art. 833, do CPC, como pelo fato de que é inferior à soma de 40 (quarenta) salários mínimos, atraindo a aplicação do inciso X, do art. 833, do CPC, (d) a referida verba é indispensável para o sustento do agravante, bem como constitui o seu único recurso, o que permitirá o seu soerguimento financeiro. Ao final, pugna pela tutela antecipada recursal para que sejam “
liberados/transferidos ao Agravante os valores bloqueados, no valor total de R$11.557,37 (onze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos).
”

Decisão no ID 11368963, por meio da qual deferi a tutela antecipada recursal postulada, para determinar que o juízo de origem adote as providências necessárias à imediata liberação dos valores bloqueados na conta do agravante (extrato no ID 49426321 - autos de origem).

A agravada apresentou contrarrazões no ID 12044443, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual, em sede embargos de terceiro, indeferiu a tutela provisória de urgência correspondente à liberação de valor bloqueado em sua conta corrente, a pretexto da ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) que a ordem de bloqueio via SISBAJUD é oriunda de decisão judicial de processo de execução movido pela agravada em desfavor de sua esposa que, por sua vez, é a segunda titular da referida conta bancária, (b) o numerário bloqueado tem sua origem em valores retroativos de sua aposentadoria por tempo de contribuição, conforme o êxito obtido em demanda judicial movida em desfavor do INSS, (c) o valor é impenhorável tanto diante da sua natureza de benefício previdenciário, nos termos do inciso IV, art. 833, do CPC, como pelo fato de que é inferior à soma de 40 (quarenta) salários mínimos, atraindo a aplicação do inciso X, do art. 833, do CPC, (d) a referida verba é indispensável para o sustento do agravante, bem como constitui o seu único recurso, o que permitirá o seu soerguimento financeiro. Ao final, pugna pela tutela antecipada recursal para que sejam “
liberados/transferidos ao Agravante os valores bloqueados, no valor total de R$11.557,37 (onze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos).
”

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual deferi a tutela antecipada recursal postulada, a fim de determinar que o juízo de origem adotasse as providências necessárias à imediata liberação dos valores bloqueados na conta do agravante (extrato no ID 49426321 - autos de origem), reafirmo que a probabilidade do direito do agravante realmente sobressai pelo fato dele já ter colacionado aos autos elementos que denotam que ele logrou êxito em uma demanda ajuizada em desfavor do INSS e, em virtude disso, recebeu valores devidos a título de benefício previdenciário pela sua aposentadoria por tempo de contribuição, o que resultou no depósito em sua conta corrente da importância de R$ 11.557,37 (onze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Ocorre que dito depósito judicial foi realizado na conta corrente que ele é o titular e a sua esposa é a 2ª titular, de modo que a constrição oriunda de execução movida pela agravada apenas contra sua cônjuge, acarretou no bloqueio da referida quantia.

Como se vê, revela-se desinfluente o aprofundamento cognitivo a respeito do enquadramento do valor como proventos ou patrimônio da comunhão, porquanto a quantia de R$ 11.557,37 (onze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) claramente não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e por isso não é passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, circunstância que denota que o magistrado de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

Afinal, a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ está firmada no sentido de que
“[...]
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda
, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE APLICAÇÃO.

1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar a questão da impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, com expresso apontamento quanto à irrelevância de tal valores estarem em conta poupança, conta corrente ou mesmo investimento, sem abordar a específica questão do ônus da prova, com debate de tal questão à luz do art. 373 do CPC. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2.
O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.

3. Ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Cumpre acentuar que
“A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’
” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Além disso, vale ressaltar que o numerário bloqueado é oriundo de “valores atrasados” que o INSS o devia ao agravante diante da aposentadoria dele, evidenciando o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da importância da rubrica para o próprio sustento dele e de seu núcleo familiar, ou até mesmo a título de reserva financeira.

Diante de tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, confirmar a tutela antecipada recursal deferida (ID 11368963), quanto à liberação dos valores bloqueados na conta do agravante (extrato no ID 49426321 - autos de origem).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.